Tribunal: STF
Processo: Rcl 25935
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REJEIÇÃO.



 



     1. Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos por Nova Moema Empreendimentos imobiliários Ltda. e Ronald Guimarães Levinsohn, em face de decisão monocrática mediante a qual foi negado seguimento à reclamação.



    2. Alega a embargante que não ter sido enfrentado o tema referente à admissibilidade da reclamação. Afirma que o tema de fundo consiste em reconhecer acerca do cabimento de agravo interno ou de agravo em recurso extraordinário contra decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o vício apontado, atribuindo-se ao recurso efeitos modificativos, para que a reclamação seja conhecida e julgada.



    4. A parte embargada, Buena Empreendimentos e Participações Ltda., devidamente intimada, manteve-se silente.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



    6. A decisão embargada, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara, induvidosa, não contraditória e tampouco omissiva, o não seguimento da reclamação, nos seguintes termos:



 



    “(...). 2. Depreende-se em debate o atendimento a requisitos de admissibilidade do recurso especial. Embora encontre previsão no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, o processamento foi indeferido tendo em conta a necessidade de reexame de prova, a ausência de prequestionamento e a falta de demonstração do dissídio jurisprudencial. Eis a ementa do acórdão formalizado: 



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PERÍCIA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. 



    Não se adotou óptica sobre o tema de fundo, ficando a discussão limitada aos pressupostos recursais. No recurso extraordinário de nº 598.365/MG, relator ministro Carlos Ayres Britto, o Pleno concluiu inexistir repercussão maior de controvérsia concernente aos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal. O acórdão, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 26 de março de 2010, recebeu a seguinte ementa: 



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 



    A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, o Tribunal de origem deve negar sequência a recurso extraordinário se versada matéria em relação à qual assentada ausência de repercussão geral. A glosa de recurso inadequado não implica usurpação da competência do Supremo. 



    3. Nego seguimento à reclamação.”



 



    7. Da análise do processo, constata-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, acerca da natureza infraconstitucional do tema da apreciação dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.



    8. Ao proferir o ato impugnado, o STJ se limitou aos pressupostos recursais, abstendo-se de análise acerca do tema de fundo, utilizando-se como fundamento para a negativa de seguimento do recurso o que decidido no RE nº 598.365/MG.



    9. Assim, não prospera a alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, estando a decisão embargada plenamente fundamentada e hígida.



    10. Sobre a temática recurso extraordinário não encaminhado à Suprema Corte, as duas Turmas deste Tribunal têm afastado o uso da reclamação para superar decisões fundamentadas em entendimentos firmados pelo STF na sistemática da repercussão geral.



    11. Cito os seguintes julgados nesse sentido:



 



    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 de repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido.



    1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada. 



    3. Agravo regimental não provido, com condenação da parte ao pagamento de 1% (um por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 44.701/SP-ED-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/06/2021, p. 04/08/2021)



     



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  



    I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 



    II - O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie. 



    III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito.  



    IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.  



    VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 



    VII - Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 42.072-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020)



 



    12. De fato, o que se veicula nestes declaratórios, longe da necessidade de colmatar a decisão embargada, por algum dos vícios elencados de forma exauriente na legislação, é o mero inconformismo com o que decidido no E. Tribunal de origem, situação que não se conforma às restritas hipóteses de manejo da ação reclamatória, que, em definitivo, não constitui espécie ou sucedâneo recursal. 



    13. Nesse sentido, cito julgados das duas Turmas desta Corte:



 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida. 



    II - Embargos de declaração rejeitados.” (grifos nossos)



    (Rcl nº 42.072-ED-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08/03/2021, p. 11/03/2021).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 130/DF. OBSCURIDADE INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO.



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    2. Tendo o acórdão embargado acolhido a tese veiculada na decisão monocrática - no sentido da ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o acórdão paradigma desta Suprema Corte -, não pode ser ele taxado de obscuro por não ter incursionado sobre as matérias de fundo trazidas na Reclamação, a qual sequer transpôs a fase de conhecimento. 



    3. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da interposição de embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo veiculado na insurgência. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl nº 9.977-ED-AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019; grifos nossos) 



 



    14. A decisão embargada, portanto, além de não conter erro material, nada tem de omissa, contraditória ou obscura. 



    15. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 1.024, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator